Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-53.2020.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017301-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 003.812.841-15 (APELADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), GIOVANNA SABINO GUARITA CHARAFEDDINE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS HERDEIROS. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou decisão anterior e reconheceu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

2. O ente municipal sustenta a possibilidade de emenda à petição inicial para redirecionar a execução contra os herdeiros do devedor originário, falecido antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para os herdeiros, em razão do falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação e da partilha dos bens.

III. Razões de decidir:

4. A legislação tributária estabelece que a responsabilidade do espólio se limita aos tributos cujo fato gerador ocorreu até a abertura da sucessão, nos termos do artigo 131, III, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, os herdeiros somente respondem pessoalmente pelas dívidas do falecido após a partilha dos bens, e dentro dos limites do quinhão recebido.

5. No caso concreto, o executado faleceu em 1993, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2020, sendo incontroverso que os fatos geradores ocorreram após a partilha dos bens.

6.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma que, ausente citação válida do falecido no curso do processo, a modificação do polo passivo para inclusão dos herdeiros não é permitida, conforme dispõe a Súmula 392 do STJ.

7. No caso concreto, constatou-se que o falecido executado teve seus bens inventariados e partilhados antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível o redirecionamento da cobrança para os herdeiros, o que justifica a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A execução fiscal não pode ser redirecionada contra os herdeiros quando o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação e seus bens já foram partilhados, em observância ao artigo 131, III, do Código Tributário Nacional e à Súmula 392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, I e VI, 796; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RESp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 06.10.2011, DJe em 19.10.2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.9.2024, DJe em 07.10.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024, DJe em 21.5.2024; TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2020, DJe em 10.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
conta a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1017301-53.2020.8.11.0003 movida em face de
NAIM CHARAFEDDINE
e
GIOVANA SABINO GUARITA CHARAFEDDINE
, acolheu os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para conhecer e acolher a exceção de pré-executividade e, por consequência, extinguir a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que é facultado ao autor aditar a petição inicial no caso de réu falecido antes do ajuizamento da ação, pelo princípio da "saisine", com o redirecionamento da execução.

À vista disso, requer o provimento do recurso com a cassação da sentença de primeiro grau, visando ao prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 272540446, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) conta a sentença que acolheu os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para conhecer e acolher a exceção de pré-executividade e, por consequência, extinguir a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a possibilidade de emenda à inicial, a fim de promover a alteração do polo passivo, substituindo o espólio pelos herdeiros, com o propósito de viabilizar o redirecionamento da execução.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, mesmo que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido.
” (STJ, RESp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em 06.10.2011, Publicado no DJe em 19.10.2011).
[sem destaque no original].

Logo, deve-se verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em face do espólio de
NAIM CHARAFEDDIN, em
29.8.2020, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Todavia, consta nos autos que o executado faleceu em
19.9.1993
, sendo que seus bens foram regularmente inventariados e partilhados no âmbito da ação de inventário n. 280/94 (0001231-23.1993.8.11.0003), cuja sentença homologatória foi proferida em
13.8.1996
.

Dessa forma, os créditos tributários ora exigidos, cujos fatos geradores remontam aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, não podem ser imputados ao espólio, uma vez que, à época do ajuizamento da ação, em 2020, já havia ocorrido a partilha dos bens e, portanto, cessado sua responsabilidade pelos tributos. A responsabilidade tributária recai, portanto, sobre os herdeiros, considerados individualmente, nos termos da legislação aplicável.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução por meio da alteração do sujeito passivo, consoante dispõe a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

À propósito:

“[...]
4. A respeito da possibilidade de substituição da CDA
, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação consolidada nesta Corte de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução - Súmula 392/STJ (REsp. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973).
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, Julgado em 30.9.2024, Publicado no DJe em 07.10.2024).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
. 4. Recurso não provido
.” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024, Publicado no DJe em 21.5.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada
.”

(TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.11.2020, Publicado no DJe em 10.12.2020).
[sem destaque no original].

De fato, a modificação do sujeito passivo não configura mero erro formal ou material, mas representa uma alteração substancial do lançamento fiscal, o que compromete a higidez do título executivo que fundamenta a execução, sendo expressamente vedada pela legislação vigente.

Diante de tais premissas, infere-se dos autos que a parte devedora constante na certidão de dívida ativa (CDA) faleceu em momento anterior ao ajuizamento da ação e à partilha de seus bens, razão pela qual o pleito de possibilidade de redirecionamento do processo executivo fiscal aos herdeiros não merece acolhimento, por carecer de amparo legal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025